Tribunal: TCU
Processo: 033.413/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 259/2020-TCU-Plenário Considerando que o Conselho Diretor da Anatel, em sua 836a Reunião, deliberou pela não celebração de TAC com o Grupo Oi, relativamente aos temas direitos e garantias dos usuários, fiscalização e interrupções sistêmicas, bem como decidiu revogar de ofício a decisão que havia aprovado, em maio de 2016, o TAC referente aos temas de qualidade, universalização e ampliação do acesso; Considerando a rejeição de todos os TACs da empresa Oi em andamento na Anatel e da impossibilidade normativa de se celebrarem novos instrumentos dessa natureza com o mesmo objeto de propostas de acordos já rejeitadas pelo Conselho Diretor da Agência, o que conduz à perda superveniente de objeto do presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em: considerar prejudicada a presente representação, por perda superveniente do objeto; revogar a medida cautelar referendada por este Tribunal por meio do Acórdão 2572/2016-TCU-Plenário ; arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU; dar ciência deste acórdão, juntamente do parecer da unidade instrutora (peça 106), à Anatel e à Brasil Telecom S/A. 1. Processo TC- Processo 033.413/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 015.433/2016-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 024.183/2016-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.664/2017-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.884/2017-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 030.279/2016-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: Brasil Telecom S/A (76.535.764/0001-43) 1.3. Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Mariana Félix Gonçalves de Mateus e outros, representando Agência Nacional de Telecomunicações; Augusto Alcântara Vago (35891/OAB-DF) e outros, representando Brasil Telecom S/A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.